Tribunal: TJBA
Processo: 8006520-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006520-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOICE ASSIS DE SOUZA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ALBERONE LOPES LATADO FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por candidata aprovada em cadastro de reserva (1.474ª posição) no concurso público para Professor da Educação Infantil do Município de Salvador regido pelo Edital n.º 01/2010, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse fundado em suposta preterição por contratações temporárias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a candidata aprovada fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação em razão da existência de contratações temporárias (REDA) pela Administração.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada em homenagem ao princípio da primazia da resolução de mérito, pois, apesar da generalidade da peça, a apelante impugnou os fundamentos da sentença e devolveu a matéria ao tribunal.

4. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema n.º 784).

5. A contratação temporária de servidores, fundada no artigo 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, não configura, por si só, preterição de candidatos aprovados em concurso público.

6. A conversão da expectativa em direito subjetivo exige prova cabal de preterição arbitrária e imotivada ou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação do candidato, o que não foi demonstrado nos autos, dada a distância da classificação da autora para o último convocado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, III, IV e IX; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema n.º 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 8006520-21.2020.8.05.0001, em que figura como apelante
JOICE ASSIS DE SOUZA
, e como apelado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.